Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA ÁLCOOL E DROGAS. INTERNAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. CLÍNICA PARTICULAR. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A excepcionalidade da internação involuntária demanda fundamentação em laudo médico que caracterize seus motivos e imprescindibilidade, já que se trata de medida restritiva da liberdade, um dos mais sagrados direitos da pessoa.
2. Relatório médico emitido por profissional de clínica particular não se revela hábil a demonstrar, por si só, a plausibilidade do direito alegado, sendo necessária a realização de prova pericial no Paciente.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.